Tribunal: STF
Processo: HC 126033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Organização criminosa voltada à prática de tráfico internacional de drogas e outros crimes (art. 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/2013). Prisão preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Necessidade da prisão justificada pelo Juízo de origem em exame preliminar (mérito pendente no STJ). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.